Tribunal: STF
Processo: AI 390289
Classe: AI
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-09-03
Data de publicação: 2002-09-03

Ementa:
EMENTA: JORNADA DE TRABALHO. TURNO DE REVEZAMENTO. INTERVALOS
PARA DESCANSO E REFEIÇÃO.
Apresenta-se sem utilidade o processamento de recurso extraordinário
quando o acórdão recorrido se harmoniza com a orientação plenária
do STF, no sentido de que a concessão de intervalo para repouso e
refeição não descaracteriza a hipótese de existência de turno
ininterrupto de revezamento, para fins do art. 7.º, inc. XIV, da
Carta Federal (RE 205.815-7).
Agravo regimental desprovido.